Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739117-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DA GUIA MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por MARIA DA GUIA MELO: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual a parte autora afirma estar em tratamento médico de neoplasia maligna (carcinoma de mama ductal infiltrante), sem o qual poderá haver danos irreversíveis à sua saúde física e à própria vida. A parte requerente formulou pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a parte requerida promova a reativação do plano de saúde titulado pela parte demandante. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, ao menos em decorrência de um dos argumentos apresentados. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, embora tenha havido falta de pagamento do planod e saúde por curto período, a requerente comprova o pagamento dos boletos bancários emitidos pela ré para regularização, comprovando implicitamente o consentimento da requerida com a continuidade do contrato. Observe-se ainda que não há elementos para afirmar que tenha havido ausência de pagamento por período superior a sessenta dias, com a devida comunicação tempestiva de inadimplência (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/98. No caso, além da aplicação do artigo 13, parágrafo único, incisos I, II e III à situação da parte requerente, aplica-se à hipótese presente a tese firmada no Tema n.o 1.082 do STJ, no qual pacificado que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Na situação da parte requerente, observa-se que a requerente foi acometida de carcinoma ductal infiltrante, necessitando de continuidade do tratamento, conforme relatório médico de ID. 209345029, subsumindo-se sua situação ao precedente firmado pelo STJ. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à(s) requerida(s) que RESTABELEÇA o plano de saúde de titularidade da parte autora, nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual, a persistência do custeio do atual tratamento a que a parte autora está submetida e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até o pleno restabelecimento da saúde do requerente, o trânsito em julgado da sentença ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida. Intime-se a parte requerida por carta com AR, com prioridade para cumprimento em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último do prazo ora concedido. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se” A Agravante sustenta (i) que o plano de saúde foi cancelado depois que a Agravada não atendeu à notificação para pagamento da dívida em 10 dias; (ii) que, apesar do pagamento realizado após diversas tentativas de negociação, não há previsão de reativação de plano cancelado; e (iii) que não há prova de urgência ou emergência no quadro de saúde da Agravada. Conclui pela regularidade do cancelamento do plano de saúde. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (IDs 64123518 e 64123519). É o relatório. Decido. A par da regularidade ou não da regularidade do cancelamento do plano de saúde, os relatórios médicos que constam dos autos de origem atestam que a Agravada está em tratamento de câncer de mama com metástase em pulmão que não pode ser interrompido. Nesse contexto, em princípio deve ser preservado o plano de saúde indispensável à manutenção do tratamento que é vital para a manutenção da saúde e da vida da Agravada, pelo menos até o julgamento do presente recurso. Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator